Tribunal: TJBA
Processo: 0368448-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368448-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
LIANA DE CARVALHO PACHECO, WALTER RUY VIANA PEREIRA FILHO, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, ANISIO ARAUJO NETO

APELADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA registrado(a) civilmente como SILVIA MARIA BATISTA BRITTO PORTELLA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO. DECISÃO ANTERIOR FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, limitando-se à redução dos honorários advocatícios, mantendo, entretanto, o afastamento da submissão da empresa ao regime de precatórios. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da ADPF 858 do STF, defendendo que a referida decisão reconhece sua sujeição ao regime de precatórios por prestar serviço público essencial. O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos e aplicação de multa.

II. Questão em discussão
Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da ADPF 858 e a possibilidade de reconhecimento da submissão da CONDER ao regime de precatórios por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
Os embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos requisitos formais.
Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o argumento relacionado à ADPF 858, afastando sua aplicabilidade por tratar-se de decisão restrita a créditos trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho, sem efeito vinculante no presente caso.
A tentativa de rediscutir fundamentos já analisados configura indevido uso dos embargos para reexame do mérito.
Ausente caráter protelatório específico, não se impõe aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada e fundamentada no acórdão embargado. 2. A decisão do STF na ADPF 858 não possui efeitos vinculantes para fins de submissão da CONDER ao regime de precatórios fora do contexto específico ali tratado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0368448-80.2013.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça